Tribunal: TJES
Processo: 5015367-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015367-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLIVIA ARAUJO COUTINHO ZEN

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito civil processual civil – Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade c/c restituição de valores e compensação por danos morais – Contrato Bancário – Fraude de Terceiro – Dilação Probatória – Requisitos do art. 300 do CPC não comprovados – Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu medida liminar pleiteada em ação declaratória de nulidade c/c restituição de valores e compensação por danos morais. A agravante alega que foi vítima de fraude decorrente de vazamento de dados do Banco do Brasil, não tendo manifestado interesse em contrair empréstimos bancários, motivo pelo qual são indevidos os descontos realizados em sua conta-corrente.

Em resposta recursal, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

II – Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: se deve ser concedida medida liminar para determinar a suspensão dos descontos em conta-corrente da agravante, decorrentes de empréstimo bancário fraudulento.

III – Razões de decidir

3. Dos documentos acostados aos autos denota-se que os empréstimos consignados foram contratados pela agravante, que aposição da respectiva assinatura digital e apresentação do documento de identificação, bem como procedeu ao reconhecimento facial. Ademais, os valores foram efetivamente depositados em conta-corrente e destinados à empresa Avance Soluções Financeira, terceira pessoa estranha à lide, conforme afirmado pela própria agravante. Não há, portanto, motivo para afastar a legitimidade dos descontos efetuados pelas instituições financeiras agravadas. Eventual falha na prestação dos serviços bancários depende de dilação probatória, razão pela qual agiu com acerto o Magistrado Singular ao indeferir a tutela de urgência, vez que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial a verossimilhança das alegações autorais.

IV – Dispositivo e tese

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – Agravo de Instrumento nº 5008196-06.2022.8.08.0000 – Relator DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Terceira Câmara Cível – DJ. 14/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem
OLIVIA ARAUJO COUTINHO ZEN
,

ora agravante,

ajuizou ação declaratória de nulidade c/c restituição de valores e compensação por danos morais em face de

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A E OUTROS
,

ora agravados,

e formulou pedido liminar para que os bancos requeridos se abstenham de levar a efeito novos descontos e/ou débitos em folha de pagamento.

Afirma que foi vítima de fraude decorrente de vazamento de dados do Banco do Brasil, tendo o esquema sido operacionalizado da falsa portabilidade, com a participação da empresa Avance, que concedeu novos empréstimos a autora junto ao Banco Olé Santander e Itaú, visando a quitação de empréstimos pretéritos.

Alega que jamais pretendeu contrair novos empréstimos consignados, ao contrário, a recorrente transferia os valores para a empresa fraudulenta para encerrar os empréstimos consignados ativos existentes.

Diante do exposto, requereu a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento referente aos contratos de nº 642321940, 646321268 (banco Itaú) e aos contratos de nº 876874752, 877663777, 878098399 (Banco Santander Olé), com cominação de multa diária.

O magistrado
a quo
proferiu a decisão recorrida, por meio da qual determinou indeferiu o pleito de urgência, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito autoral invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ainda é necessário que a concessão da medida não gere risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, § 3º).

A
probabilidade do direito invocado
não se revela presente.

No presente caso, apesar de a autora argumentar a nulidade dos contratos firmados com os réus Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., fato é que recebeu em conta as quantias recebidas em razão de tais empréstimos consignados e transferiu por conta própria as quantias recebidas e a repassou a terceiros, mediante promessa de pagamento de contraprestação (amortização), o que, ao menos nesta fase embrionária do processo, infirma a verossimilhança das alegações de que os empréstimos recebidos foram formalizados à sua revelia e que não pretendia sua contratação/utilização.

Assim, por falta de requisito legal (CPC, art. 300),
indefiro
o pleito de urgência.”

Pois bem.

Conforme consignado na Decisão id 7112061, da análise acurada dos autos conclui-se que as alegações da exordial da ação de origem, bem como os documentos que a instruem não são suficientes para demonstrar, ao menos neste momento de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante de ter reconhecida a falha da prestação dos serviços ofertados pelos bancos agravados.

Em verdade, a narrativa autoral revela suposta fraude perpetrada pela empresa Avance Soluções Financeira, na condição de intermediaria dos novos contratos de empréstimo consignado e responsável pela amortização dos contratos pretéritos.

Com efeito, dos documentos acostados aos autos (Id 33547932, 33547933, 33547934, 33547936, 33547937 e 33547938) denota-se que os empréstimos consignados foram contratados pela agravante, que aposição da respectiva assinatura digital e apresentação do documento de identificação, bem como procedeu ao reconhecimento facial.

Ademais, os valores foram efetivamente depositados em conta-corrente e destinados à empresa Avance Soluções Financeira, terceira pessoa estranha à lide, conforme afirmado pela própria agravante.

Assim, diante das provas colacionadas aos autos até o momento presente, não há motivo para afastar a legitimidade dos descontos efetuados pelas instituições financeiras agravadas.

No mesmo sentido já decidiu esta c. Terceira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – FRAUDE NA PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2) A concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

3) A aferição da culpabilidade da instituição financeira para a ocorrência de suposta fraude realizada por terceiro reclama uma maior dilação probatória, necessitando, assim, de uma cognição exauriente da lide, o que inviável em sede desta via recursal.

4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5008196-06.2022.8.08.0000 – Relator DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Terceira Câmara Cível – DJ. 14/06/2023).

Destarte, eventual falha na prestação dos serviços bancário depende de dilação probatória, razão pela qual agiu com acerto o Magistrado Singular ao indeferir a tutela de urgência, vez que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial a verossimilhança das alegações autorais.

Isto posto,
N
EGO
provimento ao recurso.
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno id 8133547.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NEGAR provimento ao recurso e. JULGAR PREJUDICADO o agravo interno id 8133547.